Tribunal: TJDFT
Processo: 0723078-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0723078-78.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RONILDO DIVINO DE MENEZES AGRAVADO: PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA DESPACHO À agravada para contrarrazões ao agravo interno. I. Brasília, 03.09.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator